Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727676-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANO LIMA DA SILVA DECISÃO O agravante apresentou documentos que comprovam as despesas com aluguel, no valor de R$ 547,50 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); com plano de saúde, o qual no último mês foi de R$ 2.069,13 (dois mil sessenta e nove reais e treze centavos) e financiamento do automóvel, que conforme boleto do último mês foi de R$ 917,85 (novecentos e dezessete reais, oitenta e cinco centavos). As informações apresentadas são contraditórias com os elementos dos autos. O agravante afirmou no ID 115294164 em declaração perante a Defensoria Pública que não possui casa própria. Assim, afirmou que paga aluguel no valor R$ 547,50 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Contudo, consultando os documentos apresentados (ID 41208155, pág 2), observo que o referido valor se trata apenas do valor do condomínio, que está com boleto em nome de João Aparecido Vaz. O apelante não atendeu à determinação de apresentação do contrato de locação de imóvel (ID 40558412). Ademais, o local de residência trata-se de condomínio em região nobre e os comprovantes de gastos apresentados são incompatíveis com a renda de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) informada no ID 115294164. Desse modo, analisando o conjunto probatório, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Para conhecimento do agravo de instrumento, o agravante deverá recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de novembro de 2022